Tribunal: TJPA
Processo: 0815914-70.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815914-70.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: C. E. F. C.

PROCURADOR: ALUANE GABRIELA DE OLIVEIRA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO DA OPERADORA, MANTENDO A TUTELA DE URGÊNCIA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR (MÉTODO MIG) PARA MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. REJEITADA. MÉRITO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 1.069 DO STJ E LEI Nº 14.454/2022. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERICULUM IN MORA INVERSO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME:

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento. A decisão monocrática manteve a tutela de urgência deferida em primeira instância pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que determinou à operadora o custeio de tratamento multidisciplinar pelo "Método de Integração Global - MIG" em favor de beneficiário menor de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A operadora, ora Agravante, busca a reforma da decisão unipessoal para que seja reconhecida a ausência de obrigação de custeio.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Analisar, em sede de Agravo Interno: a) a preliminar de incompetência absoluta do Juízo Cível para processar e julgar a causa, que, segundo a Agravante, seria da Vara da Infância e da Juventude; e b) no mérito, o acerto da decisão monocrática que, em cognição sumária, manteve a obrigação de custeio do tratamento, ponderando a regra da taxatividade do rol da ANS com suas exceções, a superveniência da Lei nº 14.454/2022, e o princípio da proteção integral à criança.

RAZÕES DE DECIDIR:
A preliminar de incompetência do juízo cível é rejeitada, com base em Incidente de Assunção de Competência julgado por este Egrégio Tribunal de Justiça, que firmou a tese de que compete à Vara Cível o processamento e julgamento de ações propostas por menor de idade em face de operadora de plano de saúde, quando a controvérsia se fundamenta no cumprimento de obrigação de natureza contratual e consumerista. No mérito, o Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática. Embora o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.069, tenha firmado o entendimento da taxatividade, em regra, do Rol da ANS, a própria Corte estabeleceu exceções para a cobertura de tratamentos não listados. Ademais, a superveniência da Lei nº 14.454/2022 reforçou a possibilidade de cobertura de terapias não incluídas no rol, desde que preenchidos determinados requisitos, cuja análise, em especial a comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências, demanda dilação probatória, incompatível com o rito célere do agravo. Prevalece, em cognição sumária, a proteção ao direito fundamental à saúde do menor e a vedação ao comportamento contraditório, configurando-se o
periculum in mora inverso
, pois a interrupção do tratamento poderia acarretar prejuízos irreparáveis ao desenvolvimento da criança, ao passo que o eventual prejuízo financeiro da operadora é reversível.

DISPOSITIVO E TESE:
ACORDAM os Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, para manter integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tese:
É de se manter a decisão monocrática que, em linha com a jurisprudência atual, nega provimento a agravo de instrumento da operadora de saúde, preservando a tutela de urgência que determinou o custeio de terapia multidisciplinar para menor com TEA, quando a discussão sobre a eficácia do método e sua adequação aos critérios de exceção da Lei nº 14.454/2022 demanda instrução probatória, e o risco de dano irreparável ao desenvolvimento da criança se sobrepõe ao interesse patrimonial da operadora (
periculum in mora inverso
).

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): arts. 300 e 1.021. Lei nº 9.656/1998: art. 10, § 13 (com a redação dada pela Lei nº 14.454/2022). Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
Superior Tribunal de Justiça: Tema Repetitivo 1.069 (EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP). Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Incidente de Assunção de Competência nº 01/2023 (Processo nº 0817223-63.2023.8.14.0000).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática (Id. 22294959) que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento nº 0815914-70.2024.814.0000, mantendo a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0853215-21.2024.8.14.0301, que deferiu o pedido de tutela de urgência em favor de
C. E. F. C
.
, para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar pelo “Método de Integração Global – MIG”.

Em suas razões (Id. 22656721)
, suscita,
preliminarmente
, a incompetência absoluta do juízo cível, defendendo que a competência para julgar a causa seria de uma das Varas da Infância e da Juventude, por envolver o direito à saúde de menor.
No mérito
, reitera os argumentos do agravo de instrumento originário, sustentando, em suma, que o tratamento MIG não consta do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, o qual, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, possui natureza taxativa. Afirma que a superveniência da Lei n.º 14.454/2022 não afasta o caráter taxativo do rol, apenas cria exceções que não teriam sido demonstradas no caso concreto. Assevera que a imposição de custeio de tratamento não previsto em contrato ou no rol da agência reguladora viola o princípio da legalidade e gera desequilíbrio econômico-financeiro ao sistema de saúde suplementar. Requer, ao final, a retratação da decisão ou o provimento do recurso pelo colegiado para reformar a decisão monocrática e, consequentemente, revogar a tutela de urgência.

A ausência de contrarrazões foi certificada nos autos (Id. 23188997)
.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e foi devidamente preparado (Id. 22282146); preenchendo os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse recursais).

Relativamente à preliminar recursal de incompetência absoluta do juízo cível,
afiguro-a insubsistente. A questão já foi objeto de pacificação por esta Egrégia Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº 01/2023 (processo nº 0817223-63.2023.8.14.0000), no qual se firmou a tese de que a competência para processar e julgar ações que versem sobre obrigação de fazer decorrente de contrato de plano de saúde, ainda que o beneficiário seja criança ou adolescente, é das Varas Cíveis, por se tratar de matéria eminentemente contratual e consumerista, não se amoldando às hipóteses de competência especializada da Vara da Infância e da Juventude, motivo pelo qual REJEITO-A.

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

Consigno inicialmente que, segundo o art. 1.021 do Código de Processo Civil, o Agravo Interno é o recurso cabível contra decisão proferida pelo relator, visando submeter a matéria ao órgão colegiado, logo, para que seja provido, é imprescindível que a parte agravante demonstre, de forma fundamentada e específica, o desacerto da decisão recorrida, infirmando os fundamentos nela contidos.

Pois bem.

O presente recurso desafia decisão monocrática (Id. 22294959) que, em análise aprofundada da matéria, manteve a decisão de primeiro grau que compeliu a ora Agravante a custear o tratamento multidisciplinar prescrito ao Agravado, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Desde já, adianto que a insurgência não traz qualquer argumento fático ou jurídico novo, apto a modificar o entendimento externado na decisão monocrática, a qual se revela escorreita e alinhada à jurisprudência mais recente e abalizada sobre o tema.

O cerne da questão reside na obrigatoriedade ou não de a operadora de plano de saúde custear terapia multidisciplinar pelo Método de Integração Global (MIG), por não constar expressamente no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

A Agravante insiste na tese da taxatividade do referido rol, com base no entendimento firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (Tema 1.069), contudo, a decisão monocrática agravada não descurou de tal precedente. Antes, aplicou-o em sua inteireza, considerando não apenas a regra geral da taxatividade, mas também as exceções estabelecidas pela própria Corte Superior para situações em que o tratamento não está no rol.

Ademais, como bem pontuado na decisão recorrida, a superveniência da Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998, veio a positivar critérios para a cobertura de tratamentos não previstos na lista da ANS, estabelecendo, em seu art. 10, § 13, que a cobertura será obrigatória desde que exista, entre outras hipóteses, “comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico”.

A aferição da eficácia do Método MIG, bem como a verificação da existência de substituto terapêutico na rede credenciada, são questões eminentemente técnicas, que demandam dilação probatória, sendo inviável sua análise exauriente em sede de cognição sumária, própria do agravo de instrumento. A Agravante juntou aos autos Notas Técnicas do Nat-Jus (Ids. 22282152, 22282153, 22282154), as quais, embora relevantes, constituem prova unilateral que será devidamente sopesada com as demais provas a serem produzidas na instrução do feito principal.

Neste cenário de incerteza técnica, a decisão de primeiro grau, mantida pela decisão monocrática, agiu com acerto ao prestigiar o direito fundamental à saúde da criança, em observância ao princípio da proteção integral e da prioridade absoluta (art. 227 da Constituição Federal).

Configura-se, no caso, o chamado
periculum in mora inverso
, pois o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da não concessão da medida é muito maior para o paciente, que poderia sofrer prejuízos em seu desenvolvimento neuropsicomotor, do que para a operadora de saúde, cujo eventual prejuízo é estritamente patrimonial e reversível, na medida em que poderá ser ressarcida ao final, caso sua tese prevaleça.

Em suma, a Agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer erro de fato ou de direito na decisão monocrática, sendo a peça recursal uma mera repetição dos argumentos já vencidos, o que denota o seu intuito de rediscutir matéria já apreciada.

À vista do exposto, REJEITANDO A PRELIMINAR, e deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, bem como pela advertência de que a eventual insurgência abusiva não será tolerada.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026